Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708093-65.2025.8.07.0000 Agravante : OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI Agravado : AGDA MARIA VIEIRA DE AZEVEDO Processo de Origem : 0710204-41.2024.8.07.0005 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI, em face de decisão de Id. 224978832 (origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de AGDA MARIA VIEIRA DE AZEVEDO, ora agravada. Na origem, a Magistra a quo indeferiu a realização de pesquisas pelo Sisbajud na modalidade reiterada (Teimosinha), nos seguintes termos: [...] Ante a ausência de impugnação. Defiro o levantamento da quantia penhorada. Transfira-se a quantia de R$ 146,39, referente ao bloqueio certificado em ID 218754555, em favor da exequente. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Tendo em vista que a última pesquisa no SISBAJUD restou parcialmente frutífera, defiro nova tentativa de bloqueio de valores no SISBAJUD, de forma simplificada. [...] [grifos originais] A agravante alega em suas razões que a reiteração automática da pesquisa de ativos pelo SISBAJUD constitui-se em instrumento fundamental para garantir a efetividade do processo executivo, permitindo a localização de valores que possam ser bloqueados em tempo hábil. Argumenta que não há motivos para impor restrições quanto à reiteração automática, sendo este um método amplamente adotado pela jurisprudência nacional, e, que ao contrário do que afirma a decisão recorrida, o sistema de buscas repetidas tem se mostrado efetivo, com resultados plenamente satisfatórios em outras demandas de conhecimento do patrono da agravante. Verbera que o entendimento adotado pelo Juízo a quo afronta os princípios basilares do processo, como o seu andamento de acordo com o interesse do exequente, celeridade e efetividade processual. Assevera que indeferir o uso da nova ferramenta jurídica, justificando-se pelo volume de trabalho a ser imputado administrativamente ao Juízo, além de usurpar o direito do credor de reaver o seu crédito, vai de encontro ao princípio da celeridade e da efetividade processual. Cita doutrina jurídica e jurisprudência para embasar sua tese para a reforma. Conclui, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do agravo de instrumento, conforme transcrito a seguir: [...] a) seja concedido ao presente Agravo de Instrumento, o necessário efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada, determinando que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos, com a finalidade de constrição de valores em conta bancária do agravado, bem como o consequente bloqueio de eventuais valores encontrados. Termos em que pede provimento. [...] Preparo regular. (Id. 69481240) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, pelo sistema Sisbajud, modalidade reiterada. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Inicialmente, impende salientar, a respeito do Sisbajud na modalidade reiterada, conforme explicitado na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], que a ferramenta tecnológica, também, conhecida como “Teimosinha”, objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que a partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas. A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessa ferramenta deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) [grifou-se] A regulamentação legal de ferramentas, como a ora analisada, é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de origem foi ajuizada em 18/07/2024, visando o recebimento da quantia de R$1.166,10 (mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos), proveniente de instrumento particular de confissão de dívida. Em decisão inicial, foi determinada a citação da executada/agravada para pagamento do débito. Determinou-se, ainda que, não adimplida a dívida, deveria a Secretaria proceder a pesquisa simples ao Sisbajud em busca de ativos da devedora. (Id. 206129375). Apesar de citada, a executada não promoveu o pagamento do débito, portanto, foi procedida a pesquisa pelo Sisbajud de forma simples. A pesquisa promoveu o bloqueio de R$146,39 (cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), em 11/11/2024. (Id. 218062847) Seguidamente, o exequente/agravante peticionou (Id. 219532892) requerendo, especificamente, a pesquisa de ativos pelo Sisbajud, modalidade Teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, objetivando o adimplemento total da dívida, no quantum é R$ 1.273,98. Pois bem. Analisando, detidamente os autos, observo que desde o primeiro momento o exequente busca a pesquisa reiterada, sendo que por duas vezes a Magistrada a quo, deferiu a pesquisa simples, ao argumento da falta de informações sobre a situação financeira da executada e do excesso de providências cartorárias que podem culminar em morosidade processual. Primeiramente, importa frisar que esposo o entendimento de que a pesquisa Sisbajud de forma simples e Sisbajud de forma reiterada, em tese, não correspondem a mesma diligência, portanto, não há que se falar em transcurso razoável de tempo. Portanto, é pertinente o requerimento do exequente, ainda mais que a pesquisa de forma simples foi parcialmente positiva, induzindo a conclusão de que a reiteração poderá ser proveitosa para o êxito da execução. Esse entendimento é corroborado por jurisprudência dessa e, Corte. Configura-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. CABIMENTO. MODALIDADE DISTINTA DE PENHORA DE ATIVOS. 1. É certo que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de pesquisa de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. 2. Não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que utilizado do mesmo sistema, sem olvidar que o próprio juízo de origem reconheceu que o exequente ainda não havia requerido a reiteração automática no cumprimento de sentença. Nesse passo, ainda que tenha transcorrido curto prazo entre a consulta única realizada - e parcialmente frutífera - a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0741542-82 .2023.8.07.0000 1836048, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido e realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha). 2. Apesar de haver pesquisa recente pelo sistema SISBAJUD, ainda não foi utilizada a modalidade reiterada e programada (teimosinha) por 30 dias, ferramenta mais abrangente que a pesquisa realizada na origem. 3. Razoável a utilização da funcionalidade teimosinha com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0749566-02.2023.8.07 .0000 1810524, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024) [grifou-se] Ainda mais, entendo que o deferimento da pesquisa reiterada considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque busca dotar de maior integração das informações disponíveis bem como de trazer agilidade na resolução da demanda, prestigiando o direito do exequente a satisfação de seu crédito. A jurisprudência desse e. Tribunal é assente, nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido e realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha). 2. Razoável a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1832521, 0736357-63.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) [grifou-se] Outrossim, não vejo razoabilidade no argumento de aumento da demanda do trabalho nas secretarias judiciais para obstar a utilização de um sistema disponível e que foi criado, essencialmente, com a finalidade de agilizar o trabalho com o menor ônus para servidores e magistrados, e, que ainda não foi utilizado, nestes autos. Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da possibilidade de retirada/ocultação de ativos eventualmente existentes em instituições financeiras em nome da agravada, após a diligência parcialmente positiva em recente pesquisa única. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja procedida a pesquisa de ativos em nome da agravada pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/